Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO UMA VEZ MAIS ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos declaratórios sobre embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista (em aclaratórios), notadamente no que refere ao princípio da cooperação e ao entendimento deste Egrégio TJDFT.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos, seja ao primário acórdão, seja à decisão colegiada em sede de embargos de declaração, as quais, como dito, foram prolatadas em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
III. Efetivamente, o embargante não comprovou o recolhimento do completo preparo recursal no prazo legal (Lei 9.099/95, art. 42, § 1° e art. 54, caput e parágrafo único e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, caput e § 1o), sendo que não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE).
IV. O não conhecimento de recurso em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade (matéria de ordem pública) não constitui afronta ao princípio da cooperação.
V. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante, uma vez mais, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Por fim, não obstante o direito que se busca alcançar, não mais será tolerada a renovação desse expediente, sob pena de multa (CPC, arts. 79 a 81), a qual não é aplicada, por ora, uma vez não evidenciados o dolo processual e o prejuízo ao embargado.
VII. Rejeitados os embargos declaratórios sobre embargos declaratórios.